Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-93.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILKER ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 700.857.811-34 (EMBARGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – PAGAMENTO FEITO NO CURSO DA LIDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Como houve o pagamento da indenização pretendida, no curso da lide antes da prolação do acórdão, não há se falar em improcedência do pedido inicial mas em perda superveniente do objeto, o que leva à extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 493, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A Embargante aduz que:

- o acórdão proferido, se valendo da narrativa da inicial e dos documentos juntados pelo autor em segundo grau, condenou a seguradora a pagar ao embargado o valor de R$ 1.350,00, supostamente, referente a sua quota parte da indenização pela morte de seu genitor, Wilson Ferreira;

- informa que Autor\Apelado\Embargado, já percebeu sua quota parte do valor referente a indenização pela morte de seu genitor na esfera administrativa, mais precisamente, a quantia de R$ 1.350,00 com as devidas atualizações, em 12.01.2021.

Diante do exposto, requer o acolhimento do Recurso de Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de que seja reconhecida a ausência de mora e, por conseguinte, o pleito exordial feito pelo Autor\Embargado seja julgado improcedente.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 81103480, sendo que no parágrafo 12, o Autor\Apelado\Embargado, conforma que recebeu o pagamento na via administrativa.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

O Autor\Embargado, antes da prolação do acórdão embargado, percebeu pela esfera administrativa o valor total de R$ 1.350,00 com as devidas atualizações monetárias, no entanto nada informou a este tribunal, o que demonstra a intenção do demandante em perceber duas vezes a indenização do seguro pela morte de seu genitor Wilson Ferreira, confira-se:

No entanto, como houve o pagamento da indenização pretendida, no curso da lide e antes do acórdão, não há se falar em improcedência do pedido inicial mas, em perda superveniente do objeto, o que leva à extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 493, do Código de Processo Civil:

Art. 493: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Neste caso, hei por bem em dar provimento ao recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto, e julgar extinto o pedido sem apreciação do mérito.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de dar provimento ao apelo e decretar a perda superveniente do objeto, o que leva à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021